Tribunal: TJSP
Processo: 2375876-14.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Decisão de indeferimento do benefício – Afirmação do embargante de que não está em condições de arcar com as custas e despesas processuais – Insuficiência financeira não evidenciada – Art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal – Assunção de obrigações incompatíveis com a condição de necessitado – O agravante não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Decisão de indeferimento do benefício – Afirmação do embargante de que não está em condições de arcar com as custas e despesas processuais – Insuficiência financeira não evidenciada – Art. 5o, inciso LXXIV da Constituição Federal – Assunção de obrigações incompatíveis com a condição de necessitado – O agravante não demonstrou superveniente alteração da sua situação financeira e patrimonial, de modo a justificar a concessão da benesse pretendida - Existência, nos autos, de elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade – Artigo 99, § 2o, do novo CPC – Decisão de indeferimento da gratuidade mantida – Recurso improvido.